Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700061-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA APELADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos. O autor reitera o pedido de "chamamento do feito à ordem", formulado na petição de ID 58382214, por entender que houve nulidade processual, consistente na ausência de citação de todos os herdeiros de Isolino Gomes Júlio. Protesta para que o pedido seja apreciado antes do encaminhamento dos autos à Presidência do Tribunal, em razão do recurso especial interposto. Conforme esclarecido no despacho de ID 60343515, a jurisdição deste órgão julgador já se encerrou, o que impossibilita a análise do pedido. Com efeito, a prestação jurisdicional desta Turma Cível se encerrou com a apreciação do recurso de apelação, de modo que, publicado o acórdão, caberia apenas a correção de inexatidões materiais ou de erro de cálculo ou ainda a apreciação de embargos de declaração, conforme inteligência do art. 494 do CPC. Na hipótese, no entanto, não se trata de qualquer destas situações. Afinal, publicado o acórdão, a parte deixou transcorrer o prazo de oposição dos embargos de declaração, encerrado em 10.4.2024, vindo a formular pedido de nulidade processual em petição apartada e em preliminar de recurso especial, ambas protocolizadas em 24.4.2024 (ID 58382214 e 58382219), e, portanto, quando já esgotada a jurisdição deste órgão. Destaque-se que não se olvida de que a nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário constitui vício transrescisório, que pode ser alegado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por mera petição ou ação anulatória (querela nullitatis), mas que não compete a este julgador apreciar. De qualquer modo, cabe lembrar que a nulidade pressupõe prejuízo à parte interessada e que todos os atos processuais devem observar a boa-fé objetiva, não se admitindo o benefício da própria torpeza. Sendo assim, nada a prover quanto aos pedidos de ID 58382214 e 60569949. Retornem os autos à Presidência, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator